Tribunal: TJBA
Processo: 8112402-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112402-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: FLAVIA DOS REIS REBOUCAS

Advogado(s)
:
ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR, RAMON DE ARAUJO ANDRADE, ADINAELSON QUINTO AMPARO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME
ONCOTYPE DX
PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE EVIDENCIADAS NO RELATÓRIO MÉDICO SUBSCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. PRESERVAÇÃO DA VIDA E SAÚDE. RECUSA ABUSIVA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL) REAIS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8112402-64.2023.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador/BA, em que é Apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e

Apelada
FLAVIA DOS REIS REBOUCAS
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA